Tribunal: TJMT
Processo: 1001796-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001796-94.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ELSON JOSE DOS SANTOS
AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá-MT, que declinou da competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor, para redistribuição a uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais de Cuiabá-MT.
Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante, tendo em vista a comprovação da condição de hipossuficiência por meio dos documentos acostados no ID 75235034, que demonstram encontrar-se desempregado desde maio/2019.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, se não suspenso o comando contido na decisão agravada, é possível que o feito principal seja remetido a uma das Vara Cíveis de Feitos Gerais de Cuiabá para a qual fora declinada a competência, sem que antes este juízo ad quem possa se manifestar acerca do acerto ou desacerto de tal declinação.
Assim, conveniente que o cumprimento da decisão declinatória se dê após a análise colegiada deste recurso, a fim de se evitar que se desenvolvam atos que possam se tornar inócuos, cujo desfazimento será por demais dispendioso ao Judiciário.
Desta feita, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida, ficando, por ora, o juízo singular competente para dirimir eventuais questões de urgência.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 09 de fevereiro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora